Tribunal: TJDFT
Processo: 0729856-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a ordem de prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado quando demonstrada nos autos a sua necessidade de garantia da ordem pública, sendo que a opção pela decretação da prisão preventiva requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e ao risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergirem das próprias circunstâncias da infração.
2. No caso, a gravidade concreta da infração, estampada pelo seu modo de execução, aliada à motivação torpe do crime praticado, com disparos de arma de fogo em via pública, evidencia a periculosidade do paciente e respalda a possibilidade de reiteração delitiva que amparou a necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública.
3. O não cumprimento do mandado de prisão preventiva demonstra que o paciente não se dispõe a colaborar com a Justiça, demonstrando o seu desprezo pelas decisões do Poder Judiciário, sendo notável a possibilidade de o acusado se furtar ao cumprimento dos ditames legais impostos.
4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
5. ORDEM DENEGADA.